Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita. Na demanda, constatou-se que não houve fraude à execução, porque o imóvel foi alienado em 1.999, antes da inscrição do nome do alienante na dívida ativa, em 2.009, e antes da vigência da Lei Complementar 118/2005.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.